Tribunal: TJMT
Processo: 1000235-59.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000235-59.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais, Liminar, Índice da URV fev/1989]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VALCIENE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 871.468.431-49 (AGRAVADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. INTERPRETAÇÃO DO TERMO "ESTADO" EM SENTIDO LATO. ABRANGÊNCIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MUNICÍPIO INCLUÍDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que manteve a determinação de adiantamento dos honorários periciais, sendo a parte exequente beneficiária da gratuidade da justiça e a perícia determinada de ofício pelo magistrado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a imposição ao Município de Cuiabá da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais em liquidação de sentença quando a parte exequente é beneficiária da gratuidade da justiça e a perícia foi determinada de ofício pelo magistrado, ou se tal ônus deveria recair exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso.
III. Razões de decidir
3. O Código de Processo Civil estabelece que, quando a perícia é determinada de ofício pelo magistrado, o ônus do adiantamento dos honorários do perito judicial deve ser rateado entre as partes, ressalvada a hipótese em que uma das partes é beneficiária da justiça gratuita.
4. A interpretação sistemática e teleológica do termo "Estado" constante do artigo noventa e cinco, parágrafo terceiro, inciso segundo, do Código de Processo Civil, conduz à compreensão de que o legislador o empregou em sentido lato, abrangendo todos os entes federativos, incluindo os Municípios, sob pena de inviabilizar a efetivação do direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita.
5. A Constituição Federal assegura que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, assistência esta que inclui o custeio das despesas processuais, entre elas os honorários periciais, quando a parte não tiver condições de arcar com tais custos.
6. A jurisprudência dos tribunais pátrios tem reconhecido que a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais, nos casos em que a parte é beneficiária da justiça gratuita, é do Estado em sentido amplo, abrangendo todos os entes da Federação.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: "O termo Estado constante do artigo noventa e cinco, parágrafo terceiro, inciso segundo, do Código de Processo Civil deve ser interpretado em sentido lato, abrangendo todos os entes federativos, inclusive os Municípios, de modo que, quando a perícia for determinada de ofício em processo no qual uma das partes é beneficiária da gratuidade da justiça, o ônus do adiantamento dos honorários periciais correspondente à cota-parte do beneficiário deve ser suportado pelo ente público demandado, em observância ao direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita previsto no artigo quinto, inciso setenta e quatro, da Constituição Federal."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 95, caput e § 3o, I e II; 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento no 2267708-20.2021.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Ayrosa, 31a Câmara de Direito Privado, j. 25/01/2022; TJ-MS, Agravo de Instrumento no 1411107-12.2024.8.12.0000, Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel, 4a Câmara Cível, j. 04/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face da decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento no
1000235-59.2026.8.11.0000
, que negou provimento ao recurso, mantendo a determinação do Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que atribuiu ao ente municipal o custeio da perícia contábil requerida nos autos da ação proposta por
VALCIENE DA SILVA NASCIMENTO.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática partiu de premissa equivocada ao não observar a sistemática processual instituída pelo Código de Processo Civil de 2015.

Argumenta que o artigo 95, § 3o, do CPC estabelece que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, ela deverá ser custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado, ou paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal.

Invoca o princípio da especialidade normativa, sustentando que a regra específica do artigo 95, § 3o, do CPC prevalece sobre a regra geral estabelecida no Tema 871 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que imputar ao Município o custo da perícia representa subversão do pacto federativo, transferindo ao ente municipal o ônus de política pública que não está sob sua alçada constitucional. Colaciona julgados deste Tribunal de Justiça que teriam afastado a responsabilidade municipal em casos análogos.

Requer o provimento do agravo interno para reformar integralmente a decisão monocrática e, por conseguinte, dar provimento ao agravo de instrumento, afastando a responsabilidade do Município pelo adiantamento dos honorários periciais.

A agravada, apesar de regularmente intimada, não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria de Justiça, opinou pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme documentado nos autos, a decisão monocrática manteve o entendimento do juízo de primeiro grau que determinou ao Município de Cuiabá o adiantamento dos honorários periciais, fundamentando-se no fato de que a parte exequente é beneficiária da justiça gratuita e que, nessa condição, não pode ser compelida ao pagamento de honorários de perito, uma vez que a gratuidade judiciária abrange todos os atos do processo.

O agravante insurge-se contra esse entendimento, sustentando que a decisão monocrática não teria observado adequadamente a sistemática processual estabelecida pelo Código de Processo Civil de 2015, especialmente o disposto no artigo 95, § 3o, que disciplina especificamente a hipótese de perícia requerida por beneficiário da gratuidade da justiça.

Sem razão o recorrente. Explico.

A controvérsia recursal cinge-se à definição da responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais em liquidação de sentença quando a parte exequente litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, especificamente se tal ônus deve recair sobre o Município de Cuiabá, parte executada, ou sobre o Estado de Mato Grosso.

A decisão monocrática agravada, conforme explicitado alhures, examinou detidamente a questão e concluiu, com acerto, que sendo a parte exequente beneficiária da justiça gratuita, a responsabilidade pelo custeio das despesas periciais recai sobre o Estado em sentido lato, não podendo a parte hipossuficiente ser compelida ao pagamento de honorários de perito.

Tal entendimento encontra-se em perfeita consonância com o princípio constitucional da assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

O agravante pretende fazer prevalecer interpretação segundo a qual o artigo 95, § 3o, do Código de Processo Civil estabeleceria distinção entre os entes federados, excluindo os Municípios da responsabilidade pelo custeio de perícias quando requeridas por beneficiários da gratuidade da justiça.
Todavia, tal interpretação não se sustenta diante de análise sistemática e teleológica da norma processual.

Com efeito, a expressão "Estado em sentido lato" utilizada na decisão monocrática refere-se ao ente público demandado que, no exercício de sua função estatal e sendo parte no processo, deve arcar com as despesas da prova pericial quando a parte contrária é beneficiária da gratuidade da justiça. Não se trata de transferir ao Estado-membro responsabilidade que seria do Município, mas sim de reconhecer que o ente público demandado, seja ele União, Estado ou Município, não pode se eximir do custeio da prova técnica necessária à liquidação do julgado sob o argumento de que a parte contrária litiga gratuitamente.

A interpretação sistemática do Código de Processo Civil revela que o artigo 95, caput, estabelece a regra geral de que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

O § 3o do mesmo dispositivo trata especificamente da hipótese em que o pagamento da perícia seria de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, estabelecendo formas alternativas de custeio que preservem o direito fundamental de acesso à justiça do hipossuficiente.

Ocorre que, na hipótese dos autos, a
perícia não foi requerida pela parte beneficiária da gratuidade da justiça
, mas se faz necessária para a liquidação de sentença que reconheceu direito da exequente em face do Município.

Trata-se de prova técnica indispensável à apuração do
quantum debeatur
, cuja necessidade decorre da própria natureza da obrigação reconhecida judicialmente. Nesse contexto, não se pode transferir à parte hipossuficiente o ônus de custear a prova, sob pena de esvaziar o conteúdo do direito reconhecido na sentença exequenda.

A decisão agravada, fundamentou-se em precedente desta Corte que, examinando situação análoga, reconheceu que quando a parte é beneficiária da justiça gratuita, não pode ser compelida ao pagamento de honorários de perito, devendo o Estado em sentido amplo arcar com tais despesas.

Vejamos o acórdão utilizado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS POR SUPOSTO ERRO MÉDICO – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – DECISÃO QUE INDEFERIU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATRIBUIU AO ENTE A RESPONSABILIDADE PELO INTEGRAL PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SUPOSTO ERRO OCORRIDO EM HOSPITAL PARTICULAR CONVENIADO AO SUS – FISCALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL –
PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA DETERMINADA DE OFÍCIO
– HONORÁRIOS QUE DEVEM SER RATEADOS ENTRE AS PARTES –
AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA
– OBSERVÂNCIA DO ART. 95, CAPUT E § 3o, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

(...)
4. Com relação a prova técnica simplificada, denota-se que tal foi determinada de ofício, de forma que os honorários periciais devem ser rateados entre as partes, e, sendo alguma delas beneficiárias da justiça gratuita, as suas parcelas deverão ser pagas pelo Estado, em conformidade com o disposto no art. 95, § 3o, do CPC
. (N.U 1007419-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022)

O julgado colacionado na decisão agravada demonstra que este Tribunal tem aplicado o entendimento de que a gratuidade judiciária
abrange todos os atos do processo
, incluindo as despesas com prova pericial.

Na presente hipótese, a perícia contábil mostra-se necessária para a liquidação de sentença que reconheceu direito da exequente em face do Município de Cuiabá. Trata-se de prova técnica indispensável à apuração do valor devido, cuja realização interessa primordialmente ao próprio executado, que tem o direito de ver apurado com precisão o montante da condenação.

Nesse contexto, não se pode pretender transferir ao Estado-membro ou à parte beneficiária da gratuidade o ônus de custear prova que se faz necessária em razão da própria natureza da obrigação reconhecida judicialmente em desfavor do ente municipal.

A argumentação do agravante no sentido de que a imposição do custeio ao Município representaria subversão do pacto federativo não merece acolhida.
A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais decorre da posição processual do Município como parte executada em liquidação de sentença, não configurando transferência indevida de encargo relacionado à assistência judiciária
.

O ente municipal, ao ser demandado judicialmente e ao ter contra si reconhecida obrigação judicial, submete-se às regras processuais aplicáveis à liquidação e execução do julgado, incluindo aquelas relativas ao custeio de provas técnicas necessárias à apuração do
quantum debeatur
,
o que afasta a pretensão de não custeio dos honorários periciais
.

Dessa forma, tendo em conta que o agravante não trouxe aos autos argumentos novos capazes de infirmar o entendimento consignado na decisão monocrática, limitando-se a reiterar os mesmos fundamentos já apresentados no agravo de instrumento, a manutenção integral da decisão monocrática agravada é medida que se impõe, por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora adoto como razões de decidir.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026